Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711477-60.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERNANDO TEMPORIM PATRICIO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de processo retirado da pauta de julgamento. O autor/apelante peticiona no ID 19230386, apresentando argumentos novos em favor de seu pleito e colacionando prova produzida em autos diversos, produzindo, praticamente, um novo recurso de apelação. Intime-se o apelado para se manifestar sobre o novo paradigma do STF mencionado na peça e demais documentos que a acompanham. Prazo de 10 (dez) dias, considerando o benefício em favor da Fazenda Pública. Brasília, 4 de setembro de 2020 13:50:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator